Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705589-94.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DOS SANTOS MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E S P A C H O Verifico que a apelação não veio devidamente acompanhada de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 18 de abril de 2024 16:18:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador